Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716659-50.2023.8.07.0007 RECORRENTE: SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDA: V S COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO EM FAVOR DA PARTE. COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da Contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. 1.1. Somente é admitida a Denunciação da Lide fundada no art. 125, II, do Código de Processo Civil quando o direito de regresso estiver amparado em Lei ou Contrato e não em garantia imprópria, passível de demanda autônoma. 1.2. Não é razoável, por conta da Denunciação, perpetuar o processo em detrimento da parte contrária, no intuito de apurar a existência ou não de direito de regresso entre denunciante e denunciado, tema estranho à pretensão almejada pelo autor. 2. Segundo o art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 3. Demonstrada a efetiva transferência de valores em favor da parte, a qual não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a vinculação do montante a outros negócios jurídicos, deve ser restituído o valor sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 186, 884 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de não existir qualquer ato ilícito a ensejar a restituição de valores aos recorridos, tendo em vista que a recorrente também teria sido vítima do golpe perpetrado pelo terceiro estelionatário. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Ruy Augustus Rocha, OAB/GO 21.476. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 186, 884 e 927, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Conforme demonstram os comprovantes de transferência de ID 61729703, o valor objeto da condenação de ressarcimento foi depositado na conta bancária de titularidade da recorrente, vinculada a seu CNPJ (...). Demais, os documentos de ID 61729847, apresentados pelos recorridos, demonstram a utilização deste mesmo meio de pagamento em outras transações realizadas entre as partes. Assim, tendo sido demonstrada a transferência de valores em favor da recorrente e não havendo a formalização final do negócio jurídico, o valor deve ser devolvido a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte. Convém ressaltar ainda que, apesar de a parte afirmar, em suas razões recursais, não ter recebido os valores buscados judicialmente, ao ID 61729852 a própria apelante afirma que ‘embora os pagamentos tenham sido endereçados para a Saga Brasil Administração e Participações S.A, os valores jamais foram destinados para a quitação da proposta realizada com os Autores, mas sim, para o pagamento de negociações pendentes do terceiro fraudador perante a Saga Brasil’. Ou seja, a própria parte reconhece o recebimento dos valores previamente e, como exarado pelo juízo de origem, não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a vinculação dos valores a negócios jurídicos diversos” (ID 64103189). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do advogado Ruy Augustus Rocha, OAB/GO 21.476. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027